Tribunal: STF
Processo: HC 182288
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.820.281/RS, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
    Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de omissões no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada.
    Embargos de declaração rejeitados” (pág. 35 do doc. eletrônico 20).
    Busca-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, alternativamente, do “cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional, impondo-se que c. Quinta Turma do STJ efetivamente aprecie os argumentos deduzidos pelo paciente” (pág. 27 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Como se vê, a presente impetração volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.820.281/RS.
    Os sucessivos recursos no STJ, todos sem sucesso, foram interpostos contra a decisão do Ministro Relator que conheceu, em parte, do recurso especial, para, nesta extensão, negar-lhe provimento (págs. 1-11 do doc. eletrônico 20).
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Os únicos pontos conhecidos e analisados pela Corte Superior de Justiça foram: (i) o de suposta violação ao disposto no § 6º do art. 89 da Lei 9.099/1995; e (ii) o de eventual prescrição da pretensão punitiva. Sobre eles, aquele Tribunal assim decidiu:
    “Da leitura dos excertos dos votos proferidos pela Corte a quo retromencionados, constato que a tese recursal de violação ao disposto no § 6º do art. 89 da lei n. 9.099/1995, não merece acolhida, porquanto o Tribunal de origem se encontra consentâneo à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ao decidir que ‘A decisão que homologa a suspensão condicional do processo suspende tanto o processo quanto o quanto o curso da prescrição, nos termos do artigo 89, §§ 1º e 6º, da Lei 9.099/95’ (fl. 4590).
    […]
    Na hipótese vertente dos autos, o prazo prescricional não se operou, porquanto em 20.3.2018, data da decisão homologatória da suspensão condicional do processo, ficou suspenso, a partir dessa data, o curso da prescrição nos termos do artigo 89, § 6º, da Lei 9.099/1995” (págs. 6 e 10 do doc. eletrônico 20).
    Observo que a decisão do STJ está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, à luz do § 6º do art. 89 da Lei 9.099/1995, durante a suspensão do processo não corre o prazo prescricional (vide HC 108.890/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Com esse entendimento, portanto, fica afastada a prescrição da pretensão punitiva estatal, se, a partir daquela data (20/3/2018), não transcorreu o prazo prescricional exigido para o caso sob exame. 
    Isso posto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator